Tribunal: TJMT
Processo: 1043497-27.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO INOMINADO No 1043497-27.2024.8.11.0001
AGRAVANTE: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
AGRAVADO: WILIAN ISOTON DORO E OUTRO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 08 a 11/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 800 DO STF. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto por Concessionária Rota do Oeste S.A. contra decisão monocrática que, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, negou seguimento a Recurso Extraordinário em Recurso Inominado, sob o fundamento de ausência de repercussão geral e adequação ao Tema 800 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o Recurso Extraordinário, inadmitido na origem, apresenta demonstração suficiente e concreta de repercussão geral apta a superar a presunção de sua inexistência em causas oriundas dos Juizados Especiais Cíveis, bem como se há ofensa constitucional direta a justificar seu processamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STF, firmada no Tema 800, estabelece a presunção relativa de inexistência de repercussão geral em causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis, exigindo demonstração objetiva do prequestionamento e fundamentação concreta sobre a relevância da matéria.
4. A controvérsia não ultrapassa os limites do juízo de equidade próprio dos Juizados Especiais e não demonstra interesse que transcenda os limites subjetivos da causa, em conformidade com o art. 1.035, § 2o, do CPC.
5. As alegações da agravante configuram mero inconformismo, não trazendo elementos novos ou específicos capazes de afastar a jurisprudência consolidada do STF nem de autorizar reexame fático-probatório.
6. A decisão monocrática atacada enfrentou integralmente os pontos suscitados, inexistindo omissão, contradição ou inovação jurídica que justificasse sua revisão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A admissão de recurso extraordinário proveniente dos Juizados Especiais Cíveis exige demonstração concreta de repercussão geral, nos termos do Tema 800 do STF. 2. O mero inconformismo da parte não autoriza a rediscussão da matéria decidida em consonância com a jurisprudência consolidada do STF.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 3o; CPC/2015, arts. 1.021, 1.030, I, “a”, e 1.035, § 2o; Lei no 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1536788 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.04.2025, DJe 14.04.2025; STF, RE 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 13.03.2009; Tema 800 da Repercussão Geral do STF.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043497-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), WILIAN ISOTON DORO - CPF: 912.534.891-49 (RECORRIDO), JHANYLEYNE FURLAN SORTI - CPF: 046.110.051-78 (ADVOGADO), S.O.S. EXTINTORES LTDA - CNPJ: 34.412.373/0002-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025